Tribunal: TJPA
Processo: 0037894-91.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0037894-91.2015.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, SANDRA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRATAMENTO MÉDICO.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

PACIENTE MENOR DE IDADE. DIAGNOSTICADO
COM LESÃO NO TRATO URINÁRIO ALTO COM FÍSCULA NEFROCUTÂNEO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ESPECIALIZADO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA.
PRELIMINARES
DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO PARÁ, DE IMPOSSIBILIDADE DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM A OITIVA DO ENTE MUNICIPAL

E, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL
.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REFORMA APENAS PARA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

A sentença recorrida julgou procedente a Ação Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, condenando o Município de Belém providenciar à autora, a realização do procedimento cirúrgico para
Cálculo Biliar (CID. 10 K82) para a retirada dos cálculos biliares (Colecistectomia) com CPRE – Colegiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, sob pena de multa diária de R4 1.000,00 (um mil reais)
.

2.

A autora

pleiteou a realização de procedimento cirúrgico, exames médicos e medicamentos necessários à sua patologia, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito. Ademais, a satisfação das pretensões da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de impossibilidade de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública. A regra invocada pelo agravante, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta. Em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5.

Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6.

Os laudos

médicos emitidos por médico do SUS, os exames e avaliações médicas (Id.
2794490 - Pág. 19 ao Id. 2794490 - Pág. 29)
, são taxativos ao afirmar que a autora possui Cálculo Biliar (CID. 10 K82) necessitando, urgentemente, ser submetida a procedimento cirúrgico para a retirada dos cálculos biliares (Colecistectomia) com CPRE – Colegiopancreatografia Retrógrada Endoscópicalesão. O quadro clínico por si só indica a urgência do procedimento, vez que coma demora na prestação do serviço à saúde, o estado clínico da autora tem se agravado.

7.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

8.

Remessa Necessária.
A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado a internação da interessada em leito especializado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

9.

O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10.

Remessa conhecida e parcialmente provida, para
delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo
inalterado os demais termos da sentença.

11. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº 0037894-91.2015.8.14.0301 – migrado para o PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de SANDRA MARIA DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta da petição inicial (Id. 2794490 - Pág. 4/14), que a autora foi diagnostica com Cálculo Biliar (CID. 10 K82) e, há muito vem sofrendo com fortes dores na região abdominal, inchaço na região do baixo abdome, náuseas e dificuldades de se alimentar e forte dor de cabeça, o que tem agravado progressivamente o seu estado de saúde, necessitando, por estes motivos, ser submetida, urgentemente, a procedimento cirúrgico para a retirada dos cálculos biliares (Colecistectomia) com CPRE – Colegiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, conforme laudo médico em anexo.

Informa, que apesar de já ter sido liberada pelo Secretaria de Regulação - DERE - de Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, para ser internada e submetida ao procedimento cirúrgico, contudo, de última hora, a autora recebeu um aviso lhe informando de que ainda não poderia ser operada, tendo em vista a falta de leito para sua internação, fato este que ocasionou o vencimento dos exames de Risco Cirúrgico e da liberação da cirurgia pelo DERE.

Assim, sem qualquer previsão para a realização da cirurgia e, considerando que não possui condições financeiras para custear o tratamento adequado, outra alternativa não resta senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Município de Belém a providenciar o procedimento cirúrgico, internação e demais tratamentos que se mostrem necessários à saúde da autora.

Diante de tal circunstância, a autora requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Ente Municipal providenciasse, com a máxima urgência, o procedimento cirúrgico para a retirada de cálculos biliares (Colecistectomia) com CPRE – Colegiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, bem como todos os exames que se mostrarem necessários (simples ou complexos), seja por hospitais da rede pública ou privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como sob possibilidade de bloqueio e incidir em crime de desobediência, em caso de descumprimento.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município de Belém providenciasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas , a internação da autora em hospital da rede pública de saúde, para a retirada de cálculos biliares (Colecistectomia) com CPRE – Colegiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, bem como a disponibilização de medicamentos e exames inerentes ao tratamento submetido, ou ainda, o custeio, por parte do Ente Municipal em instituição privada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 2794491 - Pág. 2/4).

O Município de Belém apresentou contestação (Id. 2794493 - Pág. 2/15), suscitando, preliminarmente, perda superveniente do objeto e impossibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública. No mérito, alega ausência de responsabilidade do Município de Belém e ausência de solidariedade entre os Entes Federativos. Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação.

Em seguida, o autor, apresentou réplica à contestação (Id. 2794494 - Pág. 4/5), tendo o Ministério Público apresentado parecer pela procedência do pedido da autora (Id. 2794495 - Pág. 1/6), tendo, na sequência, o juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 2794496 - Pág. 5/16):

(...) Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que disponibilize à Autora a sua internação em leito hospitalar e realize a cirurgia de cálculo biliar, conforme prescrição médica, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte Autora em custas e despesas processuais por ser beneficiária de justiça gratuita.

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM, em atenção ao princípio da causalidade e da sucumbência, em honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a serem revertidos em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA, patrocinadora da causa.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhe-se os documentos caso requerido. P. R. I. C. Belém, 10 de janeiro de 2018. (grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso (Id. 2794497 - Pág. 13), subindo os autos, de forma eletrônica, a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id. 2835249 - Pág. 1), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 2937243 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Em contestação, o Ente Municipal, suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a satisfação das pretensões da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA

A
regra invocada pelo Ente Municipal, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o posicionamento de que em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRAFAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESTOMAGO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIRETO A SAÚDE.
ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da doença que acomete o paciente, a medida em que, o procedimento indicado visa salvaguardar a sua saúde e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado. II -
Demais disso, o perigo na demora milita a favor do paciente, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação
. III-Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.01316959-41, 172.774, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-05). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM MÉDICO ESPECIALIZADO. ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE
. DO SUSTENTADO NECESSÁRIO CHAMAMENTO Á LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ. IMPROCEDÊNCIA. OS ENTES FEDERATIVOS PODEM SER DEMANDADOS EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, DADA A EXISTÊNCIA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS MESMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da gravidade da doença que acomete o paciente, portador de necessidades especiais, a medida em que, o tratamento cirúrgico indicado visa salvaguardar a sua vida e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado 2.
Demais disso, o perigo na demora milita a favor da Autor/Recorrido, uma vez que o seu estado de saúde e a necessidade urgente de ser realizado o tratamento cirúrgico não podem aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação
. 3. Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o estado, o município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.02390605-37, 161.078, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-16, Publicado em 2016-06-17). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento,
o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicabilidade do
art. 2º da Lei n.º 8.437/92, que dispõe acerca da vedação de concessão de liminar sem a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado obste o poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar, o que fora devidamente observado na decisão agravada.

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF.
POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida
, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 420158 PI 2013/0353259-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO ART 2"DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992 aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública
. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar 3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 13/10/2010). (grifos nossos).

Deste modo,
rejeito a preliminar de impossibilidade de liminar satisfativa em face da Fazenda Pública.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao reexame do mérito.

DO MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTATAIS

Inicialmente, o Município de Belém alega que a responsabilidade em prestar o tratamento pretendido pela autora é do estado do Pará, , vez que a despesa da cirurgia, exames, medicamentos e demais tratamento necessário à saúde da autora, não pode recair somente sobre si, o que acarretará comprometimento do orçamento municipal e, afirma que não há o que se falar em solidariedade passiva entre os entes estatais.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).
4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
.

III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 -
O laudo médico constante nos autos é suficiente para comprovar a necessidade do menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. 2 -
Por outro lado, relevante aduzir que a determinação de fornecimento de tratamento de que a criança necessitada visa dar efetividade ao direito à saúde do infante.
Trata-se, portanto, de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, principalemnte quando se trata de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde, ainda mais de crianças e adolescentes, como prevê o art. 227 da Constituição Federal.

(TJPA, 2017.01246808-04, 172.535, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-30). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO.
Os laudos médicos constantes nos autos são suficientes para comprovar a necessidade da menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA, 2016.04034066-67, 165.586, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA. MÉRITO:

TRATAMENTO DE SAÚDE
– MENOR -
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O ESTADO DO PARÁ
. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A SATISFAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTÊNCIA FACE A RESERVA DO POSSÍVEL DIREITO À SAÚDE ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME DE SENTENÇA: MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02106271-21, 160.081, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-01). (grifos nossos).

Assim, improcedem os argumentos do Município de Belém quanto a ausência de responsabilidade e solidariedade entre os Entes Estatais, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo, não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional,
deixo de acolher a tese do ente Municipal.

Na oportunidade, necessário registrar que, em análise dos autos eletrônico,
constata-se que os laudos

médicos emitidos por médico do SUS, os exames e avaliações médicas (Id.
2794490 - Pág. 19 ao Id. 2794490 - Pág. 29)
, são taxativos ao afirmar que a autora possui
Cálculo Biliar (CID. 10 K82) necessitando, urgentemente, ser submetida a procedimento cirúrgico para a retirada dos cálculos biliares (Colecistectomia) com CPRE – Colegiopancreatografia Retrógrada Endoscópica
lesão
. O quadro clínico por si só indica a urgência do procedimento, vez que coma demora na prestação do serviço à saúde, o estado clínico da autora tem se agravado.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Belém deve garantir o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico da autora, providenciando o procedimento cirúrgico e demais medidas que se mostrarem necessárias para a manutenção da sua saúde, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Belém providencie a internação da interessada em leito especialidade para sua enfermidade.

DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ASTREINTE

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Ente Municipal providenciasse o procedimento cirúrgico, exames e medicamentos que se mostrassem necessários à saúde da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 500,00) fora fixada sem ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando, assim, os referidos princípios. A esse respeito, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual que estabeleceu o limite para a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém devidamente delimitado.

Ante o exposto, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO da Remessa Necessária, para reformar a sentença apenas para delimitar o valor da multa diária ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020